Tribunal: TJMT
Processo: 1014911-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014911-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES - CPF: 011.792.932-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA] E LATROCÍNIO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO CRIME HEDIONDO, BEM COMO 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 1/2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS - PERTINÊNCIA – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – RETROATIVIDADE NÃO BENÉFICA PARA OS DELITOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME – VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL –

LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO STJ - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Se o agravado praticou o delito de latrocínio na vigência da Lei nº 8.072/1990 tem assegurado o livramento condicional (CP, art. 83, V), “
derradeira etapa de cumprimento da sanção privativa de liberdade imposta
” (Comentários ao Código Penal, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág.313), a retroatividade do patamar de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime que veda tal benefício se afigura prejudicial, devendo ser aplicada fração de 60% (sessenta por cento), nos termos art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990 (STJ, RESP nº 1910240/MG).

“
É de 2/3 [dois terços] a fração para livramento condicional, nos casos de condenação por crime hediondo [...] se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
” (TJMT,
AgExPe nº 1026334-76.2020.8.11.0000)

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000)

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000)

“De rigor a incidência da fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas, respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação a natureza (comum e hediondo ou equiparado)
”
(TJMT,
AgExPe 1018995-95.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1014911–51.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU nº 0022542-89.2012.8.14.0401), que adotou a fração de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre a totalidade das penas decorrentes de condenações do agravado WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES por
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo,
roubo majorado
[pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima]
e latrocínio, unificadas em 34 (trinta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2º, I e II, do CP;
art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I e 157, § 3º, II, todos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta a “
inviabilidade da aplicação retroativa da Lei n.º 13.964/2019”
porque
“inexiste qualquer vínculo lógico entre a extensão dos efeitos da reincidência e a aplicação de frações únicas mais gravosas para a concessão dos benefícios executórios”.

Pede provimento para que sejam aplicadas as frações de 3/5 (três quintos) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para o livramento condicional do latrocínio [crime hediondo] e 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1/2 (metade) para livramento condicional em relação aos crimes comuns (ID 137072684 – fls. 7/15).

WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES pugna pelo provimento do recurso (ID 137072684 – fls. 17/20).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

137072684 – fls. 21/23).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução — Roubos e latrocínio – Pena unificada de 34 anos, 10 meses e 20 dias – Reconhecimento de ofício da reincidência genérica- para todos os crimes – Aplicação da fração de 50% para a progressão de regime e 2/3 para o livramento condicional – Irresignação Ministerial – Pretendida a aplicação da ração de 3/5 para a progressão de regime e 1⁄2 para o livramento condicional para o crime hediondo e a fração de 1/6 para o livramento condicional e 2/1 para progressão de regime para os demais crimes - Viabilidade- Analisando os autos, verifica-se que o réu foi condenado em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício. In casu, configura-se causa obrigatória de revogação do livramento condicional, na forma do art 86, I do CP – exclusão de aplicação retroativa da Lei 13.964/19 à condenação por latrocínio, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime e 2/3 para o livramento condicional, na forma do art. 2º § 2º da Lei 8.072/90 c/c art 83, V do CP; e aplicação das frações de 1/6 para progressão de regime e 1⁄2 para o livramento condicional, sobre as penas por roubo - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 143570152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2º, I e II, do CP - praticado em 4.2.2012, na Comarca de Belém/PA
, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
22.11.2012
(SEEU N.U 0022542-89.2012.8.14.0401; Ação Penal nº 0011797-50.2012.8.14.0401);

- 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
por roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima] e latrocínio - art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e art. 157, § 3º, II, todos do CP
- praticado em
7.7.2019
, na Comarca de Lucas do Rio Verde, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
16.6.2021
(SEEU N.U 0000962-02.2009.8.11.0042; Ação Penal N.U 0004099-31.2019.8.11.0045).

Em 12.5.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Com fundamento nos artigo 111 da Lei de Execução Pena e no artigo 84 do Código Penal, bem como nos precedentes do STJ e do TJMT, não sendo o caso de unificação, entendo que as penas privativas de liberdade das infrações diversas alhures consignadas devem ser somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

Quanto à reincidência, de acordo com precedentes do STJ e TJMT, independente da consideração na fase de conhecimento, pode ser reconhecida na fase de execução, estendendo-a sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

Nesse sentido, vejamos: [...]

Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser reconhecida a reincidência simples (não específica) em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

No tocante a progressão de regime, de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5.

No entanto, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza dos delitos e condições pessoais.

Com efeito, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e que os crimes ocorreram antes da entrada em vigor do pacote anticrime, deveria ser aplicada a antiga sistemática, fixando a fração única de 3/5 (três quintos).

No entanto, a Lei nova nº 13.964/2019 é mais benéfica ao recuperando, vez que, diante da lacuna, aplica-se a porcentagem de 50% (cinquenta por cento). Dessa forma, tal lei deve retroagir para beneficiar o recuperando, de acordo com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Pertinente ao livramento condicional, a sistemática encontra-se disciplinada no artigo 83, do Código Penal Brasileiro, acrescido do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que vedou o livramento condicional para os crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte, independentemente de primário ou reincidente.

Portanto, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e que os crimes ocorreram antes da entrada em vigor do pacote anticrime, entendo que deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços).

ISSO POSTO, assim delibero:

2.1 – PROCEDA-SE a soma das penas privativas de liberdade correspondentes as infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal.

2.2 - RECONHEÇO a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

2.3 –APLICO a fração única de 50% (cinquenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (Artigo 112, inciso VI, da LEP).

2.4 –APLICO a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional (artigo 83, inciso V, do CP). [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 137072684 – fls. 1/5)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a reincidência simples do agravado e adotou o percentual de 50% (cinquenta por cento
)

para fins de progressão de regime e a fração de 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre a totalidade das penas decorrentes das condenações por
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo,
roubo majorado
[pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima]
e latrocínio
, independente da natureza de cada crime [se comum ou hediondo/equiparado].

No caso, a condenação do agravado por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (Ação Penal nº 0011797-50.2012.8.14.0401) caracteriza reincidência simples em relação à condenação por
roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima] e latrocínio
(Ação Penal N.U 0004099-31.2019.8.11.0045)
, ou seja, crime hediondo com resultado morte.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“[...]
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; [...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
; [...]
.
” (LEP, art. 112).

Da leitura desses dispositivos (LEP, art. 112, VI, “a” e VIII), verifica-se que não há enquadramento para a hipótese em que o reeducando tenha cometido crime hediondo com resultado morte [latrocínio] e seja reincidente simples [roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo].

Diante dessa omissão legislativa, mostra-se possível o emprego de analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual previsto para o réu primário (LEP, art. 112, VI, “a”), qual seja, 50% (cinquenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional. Em outras palavras, pode ser reconhecida a retroatividade do patamar [50%], àqueles apenados que tenham cometido crime hediondo ou equiparado com resultado morte e não sejam reincidentes em delito de mesma natureza.

A propósito, em situação idêntica - crime hediondo com resultado morte praticado antes da vigência do “Pacote anticrime” - o c. STJ entendeu pela aplicabilidade do percentual de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime,
in verbis
:

“
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, trouxe mudanças significativas no sistema de progressão de regime, de forma que ao condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico, pelo uso da analogia in bonam partem, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, qual seja, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, inc. V e VI, alínea a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)" (AgRg no REsp 1919672/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). 2.
Tratando-se de réu reincidente genérico, deve ser aplicado o percentual de 50% para progressão da pena em crime hediondo com resultado morte
. 3. Agravo regimental parcialmente provido para fixar o percentual de 50% para progressão de regime, em crime hediondo com resultado morte
.” (AgRg no HC nº 657.798/SP – Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região – 31.8.2021)

Todavia, filio-me ao entendimento de que o benefício da retroatividade da fração de 50% (cinquenta por cento) abrange somente os delitos praticados após a vigência da Lei nº 13.964/2019 [entrada em vigor em 23.1.2020].

Isso porque a Lei nº 13.964/2019, nesse particular [crimes hediondos ou equiparados com resultado morte e agente primário], dispõe ser “
vedado o livramento condicional
” (LEP, art. 112, VI, “a”), situação não prevista ao tempo da vigência do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990.

Anote-se que o agravado praticou o delito de latrocínio [
7.7.2019
], na vigência da Lei nº 8.072/1990 e tem assegurado o livramento condicional (CP, art. 83, V), “
derradeira etapa de cumprimento da sanção privativa de liberdade imposta
” (Comentários ao Código Penal, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág.313).

Nesse quadro, a retroatividade do patamar menor de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime do agravado previsto no “Pacote Anticrime” [ao invés de 60%, conforme disposto na Lei em vigor na época do fato - Lei nº 8.072/1990], se afigura prejudicial, por lhe retirar o direito ao livramento condicional (CP, art. 83, V).

Ademais, não se pode combinar os aspectos mais favoráveis/benéficos das referidas normas [Lei nº 8.072/1990 e Lei nº 13.964/2019] para “
criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. O juiz, contudo, deverá, no caso concreto, avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e aplicá-la em sua integralidade
” (STF, RE Nº 600817/MS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 30.10.2014).

Ao caso, aplicável o entendimento da 3ª Seção do c. STJ, ao analisar situação análoga em sede de repetitivo, Tema 1084 [“
é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
”] e destaca-se ponto do voto do i. Ministro relator Rogerio Schietti Cruz:

“
[...] quanto à previsão do lapso de progressão aos apenados que cometeram delito hediondo ou equiparado com resultado morte, mas são reincidentes genéricos, é imperiosa a aplicação, à espécie, do art. 112, VI, 'a', pelas razões já minudenciadas.

Consoante a previsão legislativa anteriormente vigente, esse mesmo apenado teria de cumprir a fração de 3/5 para pleitear eventual progressão a regime mais benéfico, o que consistiria em patamar superior aos 50% estabelecidos pelo art. 112, VI, 'a', da Lei de Execução Penal. Entretanto, não se pode olvidar que o mesmo inciso, em sua parte final, prevê a vedação ao benefício do livramento condicional, disposição que não existia ao tempo da vigência do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990. Por consequência, é inadmissível sua retroatividade, por constituir situação mais gravosa ao sentenciado.

Discute-se aqui a possibilidade de abreviação do período de cumprimento de pena necessário à progressão a regime prisional menos gravoso. No entanto, ao ser beneficiado com a concessão do livramento condicional, o apenado afasta-se do confinamento, dado que "[o] livramento condicional, conforme José Frederico Marques, 'é a liberdade provisória concedida, sob certas condições, ao apenado que não revele periculosidade, depois de cumprida uma parte da pena que lhe foi imposta’
(MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 220)
.” (RESP nº 1910240/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz –

31.5.2021- grifado)

Ademais, “
É de 2/3 [dois terços] a fração para livramento condicional, nos casos de condenação por crime hediondo [...] se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
” (TJMT,
AgExPe nº 1026334-76.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.2.2021).

Noutro giro, na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Belizze - 4.5.2012; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2021). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por “
envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

Como bem destacado pela i.
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, “
a extensão dos efeitos da reincidência, como o próprio nome permite concluir, se adstringe à aplicação, em todas as condenações unificadas, da condição de reincidente que ostenta o apenado. Assim, a partir de tal circunstância de índole objetiva e pessoal, apuram-se os percentuais dos benefícios executórios cabíveis em cada guia executória, respeitando-se, obviamente, a natureza e espécie delitivas das respectivas condenações
” (Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 137072684 – fls. 13).

A
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000
- Relator: Des.
Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.3.2022 - grifado).

Nessa vertente, de
stacam-se os seguintes julgados a respeito das frações aplicáveis para a progressão de regime e livramento condicional em crimes comuns:

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 15.6.2022)

“De rigor a incidência da fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas, respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação a natureza (comum e hediondo ou equiparado).
”
(TJMT,
AgExPe 1018995-95.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 16.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a aplicação do patamar de 3/5 (três quintos) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para o livramento condicional do agravado quanto ao latrocínio (
Ação Penal N.U 0004099-31.2019.8.11.0045)
e
no tocante aos roubos majorados,

1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1/2 (metade) para livramento condicional (
A
ções Penais nº 0011797-50.2012.8.14.0401 e nº
0004099-31.2019.8.11.0045
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022